Tribunal: TJMT
Processo: 1081092-37.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081092-37.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEX CUNHA DE ARRUDA - CPF: 006.469.451-81 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Omissão. Inovação recursal. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, com consolidação da propriedade do bem em favor da instituição financeira e improcedência da reconvenção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a alegação de nulidade da notificação pode ser conhecida em sede de embargos de declaração, sob o argumento de se tratar de matéria de ordem pública

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.

4. A alegação de nulidade da notificação extrajudicial não foi suscitada na contestação nem na apelação, configurando inovação recursal vedada, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

5. A constituição em mora, embora cognoscível de ofício, não autoriza a reabertura de debate fático-probatório em sede de embargos de declaração quando a matéria não foi oportunamente arguida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reabertura de instrução fática não suscitada oportunamente, sendo vedada a inovação recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 245; STJ, Tema 1132; STJ, EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.316.325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018; TJMT, ED 1001738-26.2025.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 04/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Omissão. Inovação recursal. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, com consolidação da propriedade do bem em favor da instituição financeira e improcedência da reconvenção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a alegação de nulidade da notificação pode ser conhecida em sede de embargos de declaração, sob o argumento de se tratar de matéria de ordem pública

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.

4. A alegação de nulidade da notificação extrajudicial não foi suscitada na contestação nem na apelação, configurando inovação recursal vedada, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

5. A constituição em mora, embora cognoscível de ofício, não autoriza a reabertura de debate fático-probatório em sede de embargos de declaração quando a matéria não foi oportunamente arguida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reabertura de instrução fática não suscitada oportunamente, sendo vedada a inovação recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 245; STJ, Tema 1132; STJ, EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.316.325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018; TJMT, ED 1001738-26.2025.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 04/02/2026.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Dessume-se dos autos que o embargante
Alex Cunha de Arruda
manejou recurso de Apelação Cível contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
.

A Primeira Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, julgou, à unanimidade, no dia 03 de março de 2026, pelo não provimento do recurso interposto (ID. 351595884), nos termos da seguinte ementa:

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária de veículo. Seguro prestamista. Ausência de venda casada. Mora não descaracterizada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/69, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade plena de veículo alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira, em razão do inadimplemento a partir da parcela vencida em 25/10/2024, bem como julgou improcedente a reconvenção que pleiteava a declaração de nulidade do Seguro de Proteção Financeira, com repetição do indébito em dobro e descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do Seguro de Proteção Financeira é abusiva, a ensejar repetição do indébito; e (ii) estabelecer se eventual ilegalidade desse encargo acessório teria o condão de descaracterizar a mora e afastar a consolidação da propriedade do bem.

III. Razões de decidir

3. O Seguro de Proteção Financeira não configura venda casada quando contratado por meio de proposta de adesão autônoma, com informação clara de sua opcionalidade, conforme Tema 972/STJ.

4. A inexistência de encargos abusivos afasta a repetição do indébito e impede a descaracterização da mora, autorizando a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando formalizada por proposta de adesão autônoma, com informação clara acerca de sua opcionalidade, conforme Tema 972/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, e 487, I; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o; Lei no 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP); STJ, Tema 1132; TJMT, AC 1001270-62.2025.8.11.0041, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026; TJMT, AC no 1005399-68.2025.8.11.0055, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04/02/2026; TJMT, AC no 1018730-67.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17/12/2025.

Irresignada, a parte apelante opôs os presentes embargos, apontando omissão, uma vez que o acórdão foi silente quanto à nulidade da notificação extrajudicial, fato que, por constituir a mora pressuposto da ação de busca e apreensão (matéria de ordem pública), deveria ter sido analisado.

O vício procedimental apontado residiria na suposta irregularidade da notificação extrajudicial, a qual teria sido remetida para endereço incorreto (com numeração divergente daquela constante no contrato) e possuiria conteúdo demasiadamente genérico.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão recursal não merece amparo.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

A jurisprudência pátria consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão que legitima a oposição deste recurso configura-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou quando incorre em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, olvidando-se de apreciar questão de fato ou de direito essencial e indispensável ao deslinde da controvérsia, que tenha sido oportuna e adequadamente submetida à sua apreciação.

A questão ora trazida diz respeito a tese de que o Colegiado teria sido omisso ao não analisar, de ofício, a suposta irregularidade da constituição em mora.

Verifica-se que a tese ora suscitada pelo novo advogado constituído pelo embargante – suposto erro na numeração do endereço da notificação e a alegada generalidade do texto – constitui verdadeira e inaceitável
inovação recursal
.

Trata-se de comportamento processual que atenta diretamente contra os princípios basilares da preclusão, da eventualidade e da estabilização da lide, dogmas que sustentam a arquitetura do processo civil pátrio.

Rememorando o iter procedimental, observa-se que, em sede de primeiro grau de jurisdição, a parte requerida apresentou contestação e reconvenção, limitando-se, cirurgicamente, a impugnar a legalidade das tarifas bancárias, precipuamente a tarifa de avaliação de bem e a contratação do seguro prestamista.

Em nenhum momento de sua defesa originária o demandado arguiu qualquer vício atinente ao endereço da notificação extrajudicial ou à generalidade do seu conteúdo. Naquela oportunidade, o requerido/embargante inclusive confessou a inadimplência decorrente de dificuldades financeiras e pugnou, exclusivamente, pela revisão do saldo devedor.

Sobrevindo a sentença de mérito, que rechaçou as teses revisionais e julgou procedente o pleito de busca e apreensão, o ora embargante interpôs o competente recurso de apelação.

Novamente, ao balizar os limites de devolutividade do seu apelo, o recorrente cingiu-se a debater a ocorrência de “venda casada” no seguro prestamista e a pretensão de repetição de indébito.

O efeito devolutivo do apelo, balizado pelo brocardo
tantum devolutum quantum appellatum
, cingiu a cognição deste Tribunal exclusivamente as referidas matérias que foram expressamente objeto de insurgência recursal. Silenciou-se, de forma eloquente e definitiva, sobre a validade material da notificação extrajudicial.

É cediço que a constituição em mora nas ações de busca e apreensão ostenta a roupagem de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, encartando-se, em tese, no rol das matérias de ordem pública cognoscíveis
ex officio
(Súmula 72 do STJ).

Contudo, os embargos de declaração não se prestam à inauguração de debates fáticos que a parte, por desídia ou estratégia processual, olvidou de suscitar no momento processual oportuno. Há a necessidade de um temperamento essencial a essa premissa no âmbito do sistema recursal.

O que não se admite, sob a retórica de “matéria de ordem pública”, é que a parte, após sucumbir em todas as suas teses defensivas de mérito e deixar precluir o momento de impugnar fatos documentais específicos (CPC, art. 336), inaugure um debate eminentemente fático-probatório – a verificação de dígitos em um comprovante dos Correios – na estreita via dos embargos de declaração.

A questão de ordem pública não pode ser utilizada como estratégia defensiva equivocada das partes. Se o requerido entendia que a notificação foi enviada a endereço incorreto, cumpria-lhe, sob o manto do princípio da eventualidade, suscitar a questão na primeira oportunidade que teve para falar nos autos.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que é absolutamente vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que a matéria subjacente ostente a natureza de ordem pública. Nesse sentido: TJMT, ED 1001738-26.2025.8.11.0041, Rel. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026.

Em suma, o cabimento dessa espécie recursal é restrito às hipóteses em que efetivamente exista um vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) no julgado, derivado das matérias que foram regular e tempestivamente devolvidas ao Tribunal.

O c. Superior Tribunal de Justiça assentou que
“é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes.”
(STJ, EDcl no REsp n. 1.776.418/SP, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 9/2/2021).

Tendo essas premissas jurisprudenciais por base, não há falar em omissão do acórdão embargado por não ter esquadrinhado, de ofício, a minudência fática do endereço constante no envelope dos Correios, quando tal questão não integrou o objeto da apelação.

O acórdão manifestou-se, de forma clara e suficiente, sobre a higidez da mora com base nos elementos trazidos a julgamento, prestigiando a sentença que reconheceu a regular constituição em mora calcada na notificação enviada ao endereço do contrato, em estrita observância ao Tema 1.132 do STJ.

Ainda que se pudesse transpor a barreira da inovação recursal para analisar o mérito da alegação atinente ao endereço da notificação, a pretensão do embargante não prospera.

Aduz o embargante que a notificação foi enviada erroneamente para a “Rua 7, 13”, enquanto seu endereço correto, constante no contrato, seria a “Rua 7, 113”.

Ocorre que, da leitura atenta da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes (ID. 337352409) revela, de forma inconteste, a seguinte grafia para o endereço do financiado:
“R 7, 00013 - N113 - PASCAL RAMOS - CUIABA - MT - 78098 776”
.

Constata-se, sem nenhum esforço, que o numeral “13” (na forma “00013”) integra, sim, o endereço formalmente declinado pelo próprio devedor no momento da celebração do negócio jurídico.

Dessa forma, a instituição financeira embargada, ao expedir a notificação extrajudicial premonitória (ID. 337352411), fez constar como destinatário:
“A ALEX CUNHA DE ARRUDA, R 7 13 PASCAL RAMOS CUIABA - MT 78098-776”
. Logo, enviou a correspondência utilizando as informações idênticas àquelas que o próprio devedor fez constar no contrato.

A eventual ineficácia na entrega, materializada pela devolução postal com o carimbo de “Endereço Insuficiente”, decorre de vício na informação prestada pelo devedor, a quem competia fornecer dados precisos e inequívocos de seu domicílio.

Igualmente infundada é a alegação de que a notificação seria inválida por ser “genérica”.

A legislação de regência não exige a apresentação de planilha evolutiva de débito ou a indicação minuciosa de cada centavo devido no bojo da notificação extrajudicial. O ato tem natureza de interpelação para constituir o devedor em mora, advertindo-o do inadimplemento.

A própria jurisprudência da Corte Superior, sedimentada na Súmula 245, é cristalina ao dispor que
“a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.”
.

A correspondência indica o número do contrato, o número do chassi do veículo e fez menção expressa de que o banco não acusou o
“recebimento da parcela com vencimento em 25/09/2024 e as demais subsequentes”
. Tais informações são robustas e plenamente suficientes para que o devedor, ciente de sua própria relação negocial, identifique a origem da cobrança e, querendo, busque os meios adequados para a purgação da mora.

Não há falar em violação ao dever de informação ou cerceamento do contraditório.

Por tais considerações, observa-se que a via dos embargos de declaração está sendo utilizada de forma transversa, como verdadeiro sucedâneo recursal, com o fito exclusivo de promover a rediscussão do mérito da demanda com base em teses fáticas requentadas e alcançadas pela preclusão.

A discordância da parte com o resultado desfavorável do julgamento e a tentativa de adequar a prestação jurisdicional à sua ótica particular não constituem fundamentos idôneos para o acolhimento dos aclaratórios.

É fundamental distinguir a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, como ocorre no presente caso.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de reabrir a discussão para que seja reconhecida a nulidade da notificação extrajudicialmente com consequente extinção do feito.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade. A via estreita dos aclaratórios destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado, conforme supramencionado.

Por tais considerações, o acórdão embargado analisou de maneira clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao entendimento firmado por esta e. Primeira Câmara Cível.

Se a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou mesmo que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018).

Assim sendo, inexiste qualquer omissão a ser sanada no presente recurso.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026